Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMÓVEL COMERCIAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. INEXIGÍVEL.

1 – Não viola o direito à ampla defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte é intimada para informar as provas que pretende produzir e, expressamente, renuncia à oportunidade sob o fundamento de que a matéria sub judice é eminentemente de direito.

2 – O direito de renovação compulsória do contrato de locação de imóvel não residencial depende do cumprimento dos requisitos legais e deve ter exigido por meio de ação própria proposta no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor, sob pena de decadência.

3 – Salvo casos específicos, considera-se prorrogado por prazo indeterminado o contrato se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias do término do prazo estipulado, sem oposição do locador, hipótese em que caberá denúncia por escrito pelo locador, com prazo de trinta dias para desocupação do locatário, sem direito de indenização.

4 – A indenização por lucros cessantes e pela desvalorização do fundo de comércio somente é devida nos casos em que o locatário não obteve a renovação compulsória pelas razões descritas na lei.

5 – Recurso conhecido e não provido.